Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CNIB. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa no sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes, garantindo rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica.
4. No referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário.
5. Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de realização da pesquisa pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015761 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2015470 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2014016 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT.